Tribunal: TJDFT
Processo: 0732090-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. TERMO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDOS PARA ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE NEGÓCIOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM RAZÃO DE ACORDO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRATA DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CONTINUAR NO CURSO E DE CONCLUI-LO SEM NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ATINENTES À FREQUÊNCIA, À CONSECUÇÃO DE NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO NAS MATÉRIAS E À APRESENTAÇÃO DE PROJETO A SER APROVADO PELA BANCA EXAMINADORA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO CURSO. PREJUÍZO ÀS ENTIDADES DISPONIBILIZADORAS DO CURSO E DE TERCEIROS QUE NÃO PUDERAM CURSAR A ESPECIALIZAÇÃO EM RAZÃO DA OCUPAÇÃO DA VAGA PELO EMBARGANTE. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL.
1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se que o desiderato dos embargos de declaração era rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável por aquela via recursal.
2. As partes celebraram Termo de Adesão aos Serviços Educacionais Referente ao Curso de Especialização em Gestão de Negócios, cujo objeto era a concessão ao apelante de 1 (uma) vaga como aluno no curso retromencionado, realizado em parceria com a Fundação Dom Cabral, nesta Cidade, com início em 23/4/2018 e término em 14/6/2019, visando a atender as diretrizes do Programa Avançado de Capacitação do Transporte.
2.1. Nos termos do contrato, para fazer jus à bolsa, o beneficiário deveria comprovar vínculo empregatício, preferencialmente, com empresa de transporte, ou, se trabalhador autônomo, por meio de documentação pertinente. Não obstante o disposto, eventual rescisão do contrato de trabalho sem justa causa não acarretaria o desligamento do beneficiário do curso, que poderia conclui-lo sem necessidade de ressarcimento ao SENAT, desde que preenchidos os requisitos nele dispostos acerca de frequência mínima, de notas mínimas nas matérias para aprovação e de apresentação de projeto a ser aprovado pela banca examinadora (item 3.2 do citado contrato).
2.2. O uso da palavra “possibilidade”, no presente caso, não consubstancia faculdade de o beneficiário continuar ou não no curso, mas autorização para dar seguimento a ele, mesmo extinto o vínculo empregatício com o empregador de origem, sem necessidade de ressarcimento, desde que cumpridos todos os requisitos para aprovação (frequência, notas e apresentação de projeto à banca examinadora).
2.3. O fato de o vínculo empregatício do embargante ter sido extinto em razão de acordo com o empregador atrai a aplicação, por analogia, do citado item 3.2 do Termo de Adesão aos Serviços Educacionais, já que para que o acordo rescisório fosse firmado seria necessária a vontade e aquiescência do empregador, tal como naquele tipo de rescisão.
2.3.1. Em observância ao item 3.2 do Termo de Adesão, o fato de o embargante ter mudado de empregador não afastou a possibilidade de prosseguir no curso e de conclui-lo, mesmo extinto o vínculo com o empregador de origem, sem necessidade de ressarcimento, desde que preenchidos os requisitos contratualmente exigidos quanto à frequência e notas para aprovação, porém optou pela desistência, o que atrai a aplicação dos itens 3.3 e 3.4 do referido Termo, no tocante à necessidade de ressarcimento em razão do prejuízo causado aos embargados.
2.3.2. Ao ser contemplado com a bolsa de estudos, o embargante passou a ocupar uma vaga que poderia ter sido destinada a outra pessoa e, ao desistir do curso, acarretou prejuízo aos embargados e a terceiros que desejariam realiza-lo e não puderam fazê-lo em razão do preenchimento da respectiva vaga.
3. Não há se falar em abusividade da cláusula de ressarcimento no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pois, observado o contrato de prestação de serviços firmado entre o SENAT e a Fundação Dom Cabral, verifica-se que o valor mencionado condiz com o importe per capita da referida avença, quando dividida a quantia global contratada pelo número de alunos.
3.1. Ademais, embora o embargante tenha afirmado que outra instituição de ensino disponibilizou curso correspondente ao oferecido pela Fundação Dom Cabral pelo valor de R$ 15.675,00 (quinze mil seiscentos e setenta e cinco reais), olvidou-se referida parte de demonstrar nos autos que a carga horária e grade curricular são as mesmas, motivo pelo qual seu argumento não merece amparo.
4. Os contratantes são obrigados a guardar, no período que compreende desde a fase pré-contratual até a posterior à execução os princípios de probidade e boa-fé (art. 422 do CC).
5. Na espécie, não constatado qualquer vício quanto à existência e validade do negócio jurídico nem em relação à vontade consignada (arts. 104 c/c 166 do CC) e não vislumbrado abuso de direito (art. 187 do referido Código), não há se falar em nulidade das cláusulas constantes do Termo de Adesão aos Serviços Educacionais.
5.1. Também não se verifica a existência de cláusula puramente potestativa no contrato celebrado entre as partes. Isso porque a cláusula em questão subtrai de um dos contratantes alguma prerrogativa quanto à autonomia e vontade na sua fixação, ficando os efeitos do contrato ao puro e livre arbítrio de uma das partes, o que não ocorre no presente feito, e, no caso dos autos, foi disponibilizada ao embargante a possibilidade de dar continuidade ao curso, mesmo sem possuir vínculo empregatício com o empregador originário, sem necessidade de ressarcimento, porém referida parte optou por seu desligamento em razão de desistência, sujeitando-se, dessarte, às obrigações decorrentes dessa sua conduta.
6.O título executivo extrajudicial em questão não viola o art. 783 do CPC, pois consubstancia obrigação certa (a obrigação é clara quanto a sua existência), exigível (a obrigação está vencida) e líquida (a obrigação pode ser individualizada qualitativa e quantitativamente quanto ao seu objeto), não se vislumbrando qualquer motivo apto a declarar a sua nulidade ou inexigibilidade.
7. Apelação desprovida.